Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702658-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA RISEUDA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULAS NÃO CONFIGURADAS. VÍCIO INOCORRENTE. PERÍCIA COMPLEMENTAR E NOVA PERÍCIA POR OUTRO PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. PERÍCIA. INCONFORMISMO COM A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). 2. Prova pericial. É imperativo que a prova técnica seja clara, coerente e conclusiva. Inevitável que o laudo pericial seja fundamentado com coerência lógica. Ademais, a análise técnica há de ser feita pela descrição e explicação dos fenômenos que interessam à investigação, bem como pelo estabelecimento das relações entre os fenômenos considerados. Está na essência do exame pericial a indicação da conexão entre os vários atos e fatos analisados ou da conexão entre vários grupos de atos e fatos, bem como a indicação da conexão entre eles e a doutrina própria à área de conhecimento pertinente à questão posta pelas partes. A indicação do método mais adequado ao objeto da perícia, causa determinante da produção da prova pericial, é também inafastável característica da análise técnica a ser realizada. Esses elementos, como objeto de reflexão do expert, segundo método científico apropriado ao caso, devem levar a uma visão completa do problema, de modo a criar condições de segurança ao perito para formulação de respostas conclusivas. 3. No caso, reunindo a perícia realizada pelo expert nomeado pelo Juízo as qualidades acima mencionadas, manifestamente desnecessários se mostram novos esclarecimentos sobre o trabalho técnico com o qual, simplesmente, não se conforma a apelante porque evidenciador de realidade que desatende a seus interesses. Hipótese em que o indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo autor/apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. 5. O perito judicial funciona como auxiliar do magistrado, atuando para esclarecer fatos sobre os quais não tenha ele conhecimento técnico. Formando o julgador seu convencimento com alicerce na melhor demonstração da realidade segundo o conjunto dos elementos de convicção trazidos ao processo e encontrando maior certeza, segundo o princípio da persuasão racional, no Laudo elaborado pelo Perito judicial, não há que se falar na existência de mácula na sentença quando deixa o magistrado de atender ao interesse de parte de ver desconsiderado o laudo pericial. Hipótese em que atendida a regra expressa no art. 479 do CPC, a qual determina que o juiz aprecie a prova pericial indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do trabalho técnico elaborado pelo especialista que nomeou para auxiliá-lo. Preliminar de nulidade da sentença. 6. O art. 489, § 1o, e o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, qualificam como omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo quando capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. Outra não pode ser a interpretação razoável e a compreensão adequada dos citados dispositivos senão o de que o julgador somente deverá examinar todos os argumentos trazidos aos autos pelos litigantes quando forem, todos, centrais e relevantes para a decisão por ele tomada e tiverem aptidão para infirmar os fundamentos adotados como razões de decidir. Preliminar de omissão na sentença rejeitada. 7. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de necessária a prova testemunhal, quando o magistrado, destinatário da prova, entender desnecessária a dilação probatória pela suficiência dos elementos de convicção reunidos aos autos para formação de seu convencimento. Art. 355, I, CPC. 8. O exame técnico realizado e devidamente consubstanciado em Laudo Pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC), leva à convicção de ausência de erro médico e de nexo normativo por suposta omissão de cuidado. 9. Constatada pelo magistrado, a quem compete valorar os elementos probatórios reunidos aos autos, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo; inocorrente, ainda, falta de correspondência da perícia com a realidade do processo; mister reconhecer a higidez da prova técnica. Hipótese em que a discordância apresentada pela periciada ao trabalho do expert evidencia não mais que inconformismo com a prova que não atende a seu interesse. 10. Revelados suficientes os elementos de convicção reunidos, notadamente à luz da higidez de prova técnica produzida, que afastou a tese de erro médico, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização. 11. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que, por discordar das conclusões da perícia, pugnou pela apresentação de quesitos complementares pertinentes e essenciais para a solução da controvérsia, mas que, contudo, seu pedido sequer foi analisado. Aduz que houve erro médico na colocação de um dos parafusos em sua cirurgia ortopédica e que o aludido erro gerou agravamento das lesões em seu membro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Na hipótese, rever o entendimento das instâncias ordinárias, acerca do julgamento além dos limites da lide e das alegações de ocorrência de erro médico, de que o serviço prestado foi defeituoso e que houve falha no dever de prestar informações, demandaria a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte, providência vedada em recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1933730/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022) (g.n.). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1950988/AL, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/3/2022 e o AgInt no AREsp n. 1.866.746/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009